Tribunal: TJMMG
Processo: 2000319-73.2024.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000319-73.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000763-06.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 13/03/2025 Publicação: 27/03/2025 Decisão: unânime e outro(a/s) Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM SEDE DE AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, indeferiu a tutela de urgência e manteve a sanção aplicada em Processo de Comunicação Disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela pretendida, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não restou demonstrada a probabilidade do direito e do perigo de dano nem o risco ao resultado útil do processo capazes de justificar a suspensão da sanção administrativa. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo de instrumento desprovido. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela defesa. RELATÓRIO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Jacson Ribeiro de Araújo, contra decisão do meritíssimo juiz de direito da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Punitivo Disciplinar – Processo n. 2000763-06.2024.9.13.0001/JME –, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a suspensão das penalidades que lhe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 impuseram o decréscimo de 48 (quarenta e oito) pontos de seu conceito funcional, até julgamento do mérito da ação. Em suas razões recursais, a defesa do agravante informa que ajuizou a ação ordinária buscando, no mérito, a nulidade dos atos punitivos decorrentes dos Processos de Comunicação Disciplinar (PCDs) n. 103.765/2024 e n. 103.767/2024, porquanto proclamados em flagrante afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da ampla defesa e do contraditório. Em relação ao PCD n. 103.765/24, alega que, diante da inação administrativa para promover a tramitação da comunicação de moléstia profissional, não vislumbrou outra alternativa senão provocar a máquina administrativa, ressaltando a “importância de celeridade nas providências para mitigar prejuízos que poderiam advir da morosidade burocrática”. No tocante ao PCD n. 103.767/24, disse que a questão engloba um pedido de reconhecimento de elogios e notas meritórias relacionados ao 70º Batalhão da Polícia Militar que, pela inércia da administração em analisar o pleito, redundou em uma manifestação de reiteração que, embora mais incisiva, o militar não teve o condão de depreciar ato da administração pública, autoridade ou a própria instituição militar. Nesse contexto, alega que as sanções guerreadas derivam de meras reivindicações de direitos do agravante, ao passo que a administração valorou tais manifestações de forma desarrazoada, imputando-lhes a alcunha de transgressões disciplinares. Afirmou que o pedido liminar se fundamentou na “urgência, visto que as lesões sofridas lhe impuseram restrições em seus direitos e benefícios, inclusive dificuldades no acesso à dispensa para tratamento médico, prejudicadas pela ausência do despacho que deflagraria a instauração do Atestado de Origem”. Disse que o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência alegando que não estão presentes os requisitos para o seu deferimento, além de considerar que a matéria objeto da discussão se confunde com o mérito da ação. Segundo a defesa, a decisão deixou de considerar a urgência da situação e os elementos que comprovam a relevância do direito postulado, pois a redução da sua remuneração afeta não apenas o agravante, mas toda sua família. Aduziu que os elementos necessários para a concessão da liminar – existência de perigo na demora e fumus boni iuris – foram devidamente comprovados, devendo ser suspensos os efeitos das penalidades impostas. Alega que a probabilidade do direito encontra amparo no fato de que as manifestações do agravante foram feitas dentro dos limites da prerrogativa constitucional da liberdade de expressão, sem intencionalidade dolosa. No que tange ao perigo do dano, informa que a continuidade dos efeitos das sanções perpetua o estado de vulnerabilidade econômica e emocional do agravante e de sua família. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Nesse viés, alega que a tutela de urgência teria o condão de assegurar a sua subsistência e de sua família, podendo ser revertida se, ao final, a decisão lhe for desfavorável, mediante o restabelecimento das sanções, sem maiores prejuízos para a administração pública. Em contrapartida, a manutenção das sanções enquanto o processo ainda está em trâmite, representa prejuízo irreversível à subsistência do agravante. Com tais argumentos requereu, in verbis: a) A concessão de tutela antecipada recursal, para determinar a imediata suspensão dos efeitos das penalidades administrativas impostas ao agravante, especificamente a suspensão de 8 (oito) dias, restabelecendo a integralidade de sua remuneração; b) A intimação da parte agravada para que apresente contrarrazões no prazo legal; c) A reforma da decisão interlocutória agravada, confirmando-se os efeitos da tutela de urgência pleiteada, reconhecendo a nulidade das penalidades administrativas impostas, com o restabelecimento do conceito funcional do agravante e a devolução dos valores descontados, devidamente corrigidos; e) Ao final, seja dado provimento ao recurso, acolhendo-se integralmente os pedidos formulados para restabelecer os direitos do agravante e garantir a proteção de sua subsistência e dignidade. O pedido de antecipação de tutela de urgência restou indeferido, sendo determinada a intimação do Estado de Minas Gerais, nos termos do inciso II do art. 1.019, c/c o art. 183, ambos do Código de Processo Civil (CPC), para apresentar sua resposta (Evento 07). O Estado de Minas Gerais apresentou sua contraminuta ao Agravo de Instrumento (Evento 15). Em síntese, alegou que o ato administrativo atacado tramitou em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo que “os descontos efetuados, bem como a retirada de pontos do conceito do militar foram devidamente motivados pela conduta incompatível com os valores da PMMG”. Aduziu que o ato que determinou a aplicação das sanções ao militar foi devidamente motivado, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade da conduta administrativa. Disse que, por força do artigo 373, inciso I, do CPC, caberia ao agravante demonstrar os supostos vícios e irregularidades alegados, sob pena de indeferimento do pleito. Ressalta que a sanção aplicada é proporcional e razoável, tendo o procedimento seguido todos os trâmites legais, não havendo que se falar em nulidade. Disse que não há, nos autos, a comprovação dos elementos fáticos ou jurídicos alegados pelo agravante que afastam a presunção da legitimidade do ato administrativo praticado pela Administração Militar e que corroboram as teses sustentadas no recurso. Afirmou que a Lei n. 8.437/1992, que trata das medidas cautelares contra a Fazenda Pública, especificamente o §3º de seu artigo 1º, veda a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sua concessão nas hipóteses em que a medida esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda, como o caso dos autos. Com essas considerações, requereu que seja negado provimento ao recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. O inciso I do art. 1.0191 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que o relator do agravo de instrumento "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão". Como requisito para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige que se configure situação da qual se possa evidenciar a probabilidade do provimento do recurso e de cuja imediata produção dos efeitos da decisão houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Assim, cabe à parte convencer o juiz de que, não havendo proteção imediata, de nada adiantaria uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. Todavia verifica-se que o agravante não trouxe argumentos razoáveis para modificar o entendimento anteriormente firmado. Partindo dessa premissa, e após uma análise perfunctória do presente feito, entendo que não ficaram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal, uma vez que não é possível, por hora, comprovarem-se os vícios aventados que configurariam a probabilidade do direito alegado, o que somente poderá ser analisado após a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Na espécie, o ora agravante foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 103.765/2024, sob os seguintes fundamentos: [...] Síntese do fato: O Militar referiu-se de modo depreciativo a autoridade e a ato administrativo, ao inserir os seguintes dizeres: “dessa forma, solicito providências administrativas necessárias para sanar os possíveis prejuízos, devido à inércia com relação a qualquer tipo de diligência e despacho com relação ao pleito inicial da 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 administração anterior, revendo os atos administrativos e evitando os prejuízos financeiros e profissionais, por de se tratar de falha da própria administração; (Evento 1 – COP5 – Processo Originário). Já a instauração do PCD n. 103.767/2024 operou-se mediante os seguintes embasamentos: [...] Síntese do fato: O Militar referiu-se de modo depreciativo a autoridade e a ato administrativo, ao inserir os seguintes dizeres: “Tendo em vista a completa inércia da Unidade anterior, serei obrigado a reenviar e encaminhar diversos pedidos de elogios e notas meritórias do 70º BPM, quando no comando da 80ª Cia PM, os quais sequer tramitados de acordo com o previsto nas normas institucionais; (Evento 1 – COP11 – Processo Originário). A decisão agravada, por sua vez, indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos efeitos da penalidade aplicada, aos seguintes fundamentos: [...] Para o deferimento da antecipação da tutela satisfatória, faz-se necessária a demonstração dos requisitos relacionados à urgência na obtenção da prestação jurisdicional e a demonstração de evidências do direito reivindicado, consoante o artigo 300 do CPC/15. Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo. Para merecer a tutela cautelar, o direito em risco há de revelar-se apenas como o interesse que justifica o 'direito de ação', ou seja, o direito ao processo de mérito. O juízo necessário não é de certeza, mas o de verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte. Incertezas ou imprecisões a respeito do direito material do requerente não podem assumir a força de impedir-lhe o acesso à tutela de urgência. Se, à primeira vista, conta a parte com a possibilidade de exercer o direito de ação e se o fato narrado, em tese lhe assegura provimento de mérito favorável, e se acha apoiado em elementos de convencimento razoáveis, presente se acha o fumus boni iuris, em grau suficiente para autorizar a proteção das medidas sumárias, sejam conservativas ou satisfativas. (In: JUNIOR, Humberto Theodoro. Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Grupo GEN, 2024. E-book). In casu, verifico que o autor fundamenta a urgência da concessão da medida liminar, alegando a desproporcionalidade e razoabilidade da sanção administrativa imposta nos Processos de Comunicação Disciplinar 103765/24 e 103767/24. Sob outro giro, nota-se que o autor não demonstrou suficientemente a presença do requisito do fumus boni iuris, requisito essencial para a concessão do direito pleiteado, mas limitou-se ao uso de argumentos genéricos que, de certa maneira, confundem-se com o próprio mérito da questão de fundo. Se assim o é, a eventual análise da razoabilidade e proporcionalidade das sanções administrativas impostas demandaria a efetiva instalação do contraditório judicialmente presidido, o que é inviável de ser realizado neste momento processual, por se confundir com o mérito da causa. Ademais, reitere-se que inexiste qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 prova pré-constituída que aponte para o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte. Com essa perspectiva, o Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, nos autos do agravo de instrumento 2000017-78.2023.9.13.0000, assim já se manifestou sobre o tema: "No meu modesto entendimento, não há fumus boni iuris, quando não há probabilidade de êxito do recurso, nos casos em que a matéria debatida no pedido de tutela provisória ou de urgência esteja relacionada ao exame de fatos e provas atinentes ao mérito da ação principal" (TJM-MG 20000177820239130000, Relator: Desembargador James Ferreira Santos, Data de Julgamento: 14/02/2023, Data de Publicação: 14/02/2023) Desse modo, indefiro a tutela antecipada de urgência pleiteada pelo autor, porque ausentes, cumulativamente, os requisitos legais do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida. (Evento 5 – Processo Originário) Nesse contexto, filio-me aos fundamentos postos na decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, no sentido de ser imprescindível e prudente a instauração da relação jurídico-processual, sob a égide do contraditório, para a correta decisão da lide. Portanto, em face da ausência da demonstração dos elementos que evidenciem os requisitos essenciais à concessão da antecipação da tutela (probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), entendo ser incabível a suspensão dos efeitos das sanções aplicadas. Pelo exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para também negar provimento ao recurso de agravo de instrumento. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de março de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator